Tribunal: TJSP
Processo: 0019164-89.2010.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples. Sentença Condenatória. Defesa busca o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o, do artigo 155, do Código Penal, bem com a substituição da pena, exclusivamente, por multa. Sem razão. Materialidade e autoria bem demonstradas. Condenação lastreada em seguro e convincente arcabouço probatório, que sequer foi objeto do recurso. Réu confesso. Ausentes os

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples. Sentença Condenatória. Defesa busca o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o, do artigo 155, do Código Penal, bem com a substituição da pena, exclusivamente, por multa. Sem razão. Materialidade e autoria bem demonstradas. Condenação lastreada em seguro e convincente arcabouço probatório, que sequer foi objeto do recurso. Réu confesso. Ausentes os requisitos do artigo 155, § 2o, do Código Penal. Maus antecedentes e valor da res não permitem o reconhecimento de pequeno valor. Dosimetria não comporta reparo. Fixação da basilar acima do mínimo devidamente justificada. Condenação transitada em julgado posterior ao crime, por fato anterior, enseja o reconhecimento de maus antecedentes. Precedentes. Reconhecida a atenuante da confissão. Regime aberto. Pena corporal substituída por restritiva de direito. Aplicação da pena restritiva de direito de modo adequado, consistente em prestação pecuniária à vítima. Não cabe ao réu escolher qual pena deseja cumprir, sendo de responsabilidade do Estado-Juiz a definição da reprimenda. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0019164-89.2010.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ANDERSON
FLORINDO DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019164-89.2010.8.26.0554 -Voto no
2
APELAÇÃO no 0019164-89.2010.8.26.0554
Apelante: ANDERSON FLORINDO DO NASCIMENTO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santo André
Magistrado(a): Dr.(a) Maria Lucinda da Costa
Voto no: 9.482
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples. Sentença Condenatória.
Defesa busca o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o, do
artigo 155, do Código Penal, bem com a substituição da pena,
exclusivamente, por multa. Sem razão. Materialidade e autoria
bem
demonstradas.
Condenação
lastreada
em
seguro
e
convincente arcabouço probatório, que sequer foi objeto do
recurso. Réu confesso. Ausentes os requisitos do artigo 155, § 2o,
do Código Penal. Maus antecedentes e valor da res não permitem
o reconhecimento de pequeno valor. Dosimetria não comporta
reparo. Fixação da basilar acima do mínimo devidamente
justificada. Condenação transitada em julgado posterior ao crime,
por fato anterior, enseja o reconhecimento de maus antecedentes.
Precedentes. Reconhecida a atenuante da confissão. Regime
aberto. Pena corporal substituída por restritiva de direito.
Aplicação da pena restritiva de direito de modo adequado,
consistente em prestação pecuniária à vítima. Não cabe ao réu
escolher qual pena deseja cumprir, sendo de responsabilidade do
Estado-Juiz a definição da reprimenda. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Douta
defesa de ANDERSON FLORINDO DO NASCIMENTO em face da r. sentença,
cujo relatório se acolhe, publicada em 17 de setembro de 2019, na qual o MM.
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Santo André condenou o ora apelante
às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 10
(dez) dias-multa, no piso, por incurso no artigo 155, caput, do Código Penal. A
pena privativa de liberdade foi substituída por um restritiva de direito consistem
em prestação pecuniária no montante de 01 (um) salário-mínimo em favor do
condomínio vítima, sendo-lhe, ainda, concedido o direito de apelar em liberdade
(fls. 223/227).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019164-89.2010.8.26.0554 -Voto no
3
Irresignada, a Defesa do acusado busca o reconhecimento
da figura privilegiada, prevista no § 2o, do artigo 155, do Código Penal e a
aplicação exclusiva da pena de multa (fls. 252/257).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
alegações mencionadas foram rebatidas (fls. 261/262).
Regularmente processado, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 284/290).
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença bem valorou a prova, não merecendo
reparo.
Consoante narra a inicial, no dia 29 de março de 2010, por
volta das 17h, na Rua Guaratinguetá, no 660, bairro Jardim Alzira Franco, na
cidade de Santo André, ANDERSON FLORINDO DO NASCIMENTO subtraiu
para si, coisa alheia móvel, consistente em 02 (dois) extintores de incêndio,
avaliados em R$ 160,00 (cento e sessenta reais), de propriedade do “Edifício
Patrícia”, bem como 02 (duas) escadas e algumas lâmpadas fluorescentes, que
não foram recuperadas.
Segundo se apurou, o acusado, residente do referido
condomínio e viciado em substâncias entorpecentes (crack), no dia dos fatos,
subtraiu os extintores de incêndio, levando-os ao estabelecimento comercial de
Alcides Ferreira Damasceno, para quem tentou vender os referidos objetos.
Contudo, Alcides desconfiou da origem ilícita dos bens e se negou a comprá-los.
Em seguida, descoberto o furto, os extintores foram apreendidos e devolvidos à
vítima, entretanto, os demais bens subtraídos pelo acusado não foram
recuperados.
Ao término da instrução criminal sobreveio sentença, na
qual o acusado foi condenado pela prática de furto simples.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 07/08), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 09), bem como
pelas demais provas produzidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019164-89.2010.8.26.0554 -Voto no
4
A autoria, igualmente, é induvidosa e foi bem analisada,
calcada na confissão do acusado e no relato da testemunha e da representante
do condomínio vítima, tanto que a combativa Defesa sequer se insurge contra
condenação em si, buscando apenas e tão-somente a redução da pena, com a o
reconhecimento da figura privilegiada prevista no § 2o, do artigo 155, do Código
Penal e a alteração da pena restritiva aplicada por, exclusivamente, a pena de
multa.
Contudo, sem razão.
A dosimetria foi adequadamente fixada.
Atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal a
pena-base foi majorada 1/6 (um sexto) acima do mínimo, em virtude dos maus
antecedentes do acusado (fls. 136/140), em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Anoto que a condenação definitiva pelo deito de furto
simples (fls. 215/216) refere-se a fatos cometidos anteriormente ao presente
delito, cujo trânsito em julgado se concretizou durante o curso deste processo,
apta, portanto, a configurar maus antecedentes.
Com efeito, não se aplica, à espécie, a Súmula no 444 do C.
Superior Tribunal de Justiça, cujo teor assinala que inquéritos e ações penais em
curso não podem servir para agravar a pena-base.
Adota-se, em casos análogos, o posicionamento do E.
Supremo Tribunal Federal, que permite que fatos praticados antes do delito em
análise, mas cujo trânsito em julgado tenha ocorrido a posteriori, sejam
reconhecidos como circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Neste sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.
MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO.
CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR, COM
TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019164-89.2010.8.26.0554 -Voto no
5
PRÁTICA
DELITIVA
EM
ANÁLISE.
POSSIBILIDADE.
1. A condenação por crime anterior, mas com
trânsito em julgado posterior à nova prática
delitiva, justifica o reconhecimento dos maus
antecedentes.
2. Extrai-se dos autos que o registro criminal
utilizado para essa finalidade refere-se à delito
praticado em 2002 e o crime objeto do presente
recurso ocorreu em 08/5/2004. Assim, o fato de
o primeiro ter transitado em julgado em data
posterior ao cometimento do segundo crime
(08/11/2005)
não obsta que a referida condenação seja utilizada como circunstância judicial negativa (maus antecedentes).
3. Agravo regimental improvido.
(STF. AgRg no REsp n. 1.440.430/MS, Quinta
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe de 25/5/2016) (grifo nosso).
Destaque-se, ainda, que a escolha feita pela Magistrada de
1a instância deve ser prestigiada, por estar mais próximo das provas e dos fatos.
Não se constata, desse modo, qualquer deficiência na
dosimetria da reprimenda nesta primeira etapa.
Na segunda etapa, reconhecida a atenuante da confissão
espontânea, a ilustre Magistrada a quo reconduziu a pena ao mínimo legal, em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso.
Sem alteração na terceira etapa, a pena se tornou definitiva
nesse quantum.
Nesse ponto, busca a Defesa o reconhecimento da figura
privilegiada.
Sem razão.
Isso porque, não estão presentes as condições necessárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019164-89.2010.8.26.0554 -Voto no
6
para a concessão do benefício previsto no § 2o, do artigo 155, do Código Penal
que determina “se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o
juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois
terços, ou aplicar somente a pena de multa”.
In casu, além do acusado possuir maus antecedentes
comprovados, os bens subtraídos, não podem ser considerados como sem
importância à vítima, ante o seu valor. Ressalto, por oportuno, que apenas parte
dos objetos foram restituídos ao condomínio vítima.
Dessa forma, diante da incompatibilidade requisitos para a
aplicação da figura privilegiada, impossível sua incidência, já que a benesse,
realmente, não deve ser aplicada de modo desmedido, prestigiando quem
efetivamente mereça a redução da pena.
Por fim, estabeleceu-se o regime aberto e a pena corporal
foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária
à vítima, no montante de 01 (um) salário mínimo.
Nesse ponto, busca a defesa a alteração da prestação de
pena restritiva de direito por multa.
Sem razão novamente.
O Juízo a quo considerou recomendável a fixação da pena
restritiva de prestação pecuniária ao condomínio vítima, não cabendo ao apelante
o direito de escolha de qual pena deseja cumprir.
Cumpre esclarecer que a pena substitutiva é definida pelo
Estado-Juiz, que, tendo maior proximidade com os fatos, é capaz de apurar com
maior adequação a sanção suficiente para a repreensão do direito e reprovação
da conduta.
Outrossim, importante salientar que não compete ao
acusado optar pela pena cujo cumprimento lhe seja mais conveniente.
Desse modo, nada há a reparar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019164-89.2010.8.26.0554 -Voto no
7
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo,
mantendo-se, in totum, a r. sentença atacada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR